Tribunal: TJDFT
Processo: 0734946-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734946-82.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, SOCIEDADE EDUCACIONAL DE GUANHAES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEITON MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela n. 0700839-85.2023.8.07.0008, promovida pelo agravante em desfavor da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU e SOCIEDADE EDUCACIONAL DE GUANHÃES LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 166844439 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência para uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal, por considerar que a análise da validade do ato que declarou cancelado o diploma de ensino superior do autor envolve o exame dos autos no âmbito do Sistema Federal de Ensino, caracterizando o interesse da União para a causa. No agravo de instrumento interposto, o agravante rechaça o reconhecimento de incompetência do Juízo a quo para julgar a ação originária, sob o fundamento de que há interesse da União no feito. Assevera que o Ministério da Educação – MEC já se manifestou por ofício, no sentido de que sua competência se encerra com a concessão do ato regulatório de reconhecimento, de forma que cabe somente à instituição de ensino zelar pelo acervo acadêmico e não prejudicar os que podem ser afetados pela medida que descredenciou a instituição, apesar de nada ter determinado sobre o cancelamento de diplomas. Afirma que a Portaria n. 738 que suspendeu a autonomia universitária da Universidade Iguaçu - UNIG é de 22/11/2016, sendo que o seu diploma foi registrado em 14/07/2016, antes da publicação da portaria. Pondera que em 27/12/208 foi publicada nova Portaria n. 910, revogando a anterior e determinando que a UNIG corrigisse eventuais inconsistências, configurando um efeito retroativo inadmissível. Ressalta que a própria UNIG restabeleceu o seu diploma, evidenciando a ausência de qualquer interesse da União na ação e reconhecendo que foi um ato unilateral e ilegal de sua parte. Com base nestes argumentos, a agravante postula a concessão da tutela antecipada, com o fim de assegurar a permanência do processo neste egrégio Tribunal de Justiça, sobrestando o r. decisum. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão hostilizada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo não recolhido, em razão da concessão da gratuidade de justiça no juízo de origem (ID 152127267). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, (..) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe em verificar, nesse momento processual, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, para determinar a competência do Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá para processar e julgar ação, cuja causa de pedir se refere ao cancelamento do registro do diploma universitário do autor. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, com destaque para as demandas em que a União seja interessada, na posição de autora, ré, assistente ou oponente. As instituições de educação superior (IES), ainda que mantidas pela iniciativa privada, integram o sistema federal de ensino, conforme disposição do art. 16, inc. II, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Por se tratar de sistema federal, regido pela União, há evidente interesse do referido ente público nas ações que tenham como parte uma instituição de educação superior, ainda que mantida pela iniciativa privada. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1154): Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. Ressalta-se que a aludida tese foi fixada de modo mais abrangente do que o enunciado no 570 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes. Observa-se que a tese fixada em regime de repercussão geral inclusive menciona Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu. A propósito, examine-se o seguinte trecho do voto da lavra do Eminente Ministro Luiz Fux: Ainda, especificamente quanto à controvérsia sub judice, e em processos nos quais figuram instituições de ensino superior, tais como a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, colaciono as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.317.342, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/4/2021; RE 1.302.954, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/1/2021; ARE 1.313.887, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/4/2021; ARE 1.269.286, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29/9/2020; RE 1.282.247, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/2/2021; RE 1.315.662, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de30/4/2021. Logo, o acórdão recorrido, ao afastar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, dissente da jurisprudência desta Corte Constitucional. Destarte, a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em razão da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Não se pode olvidar, outrossim, a relevância jurídica da matéria, haja vista a frequente judicialização de ações que visam o reconhecimento da conclusão de cursos de graduação, bem como a regular expedição dos diplomas aos alunos das inúmeras instituições de ensino superior privadas do país. A esse respeito colaciono abaixo as ementas de julgados do c. Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de se reconhecer a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar as causas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(RE 1.022.988-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017) grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE 964.312-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/4/2018) grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II - No caso dos autos, a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação e a competência da Justiça Federal para o seu julgamento. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).(RE 1.300.785-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/3/2021) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA No 1154. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar e julgar demanda, cujo cerne da causa de pedir diz respeito à dificuldade imposta pela instituição de educação superior ao aluno em relação à obtenção do respectivo diploma de conclusão de curso de ensino superior. 2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. 3. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, com destaque para as demandas em que a União seja interessada, na posição de autora, ré, assistente ou oponente. 4. As instituições de educação superior, ainda que mantidas pela iniciativa privada, integram o denominado sistema federal de ensino, nos termos do art. 16, inc. II, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 4.1. Por se tratar de sistema federal, regido pela União, há evidente interesse do referido ente público nas demandas que tenham como parte uma instituição de educação superior, ainda que mantida pela iniciativa privada. (...) 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1385665, 07287307620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, o agravante ajuizou ação contra as agravadas uma vez que teve seu registro de diploma de conclusão de curso superior cancelado pela Universidade Iguaçu (UNIG), responsável por registrar os diplomas da Faculdade Cidade de Guanhães, onde cursou serviço social. Nessa senda, as alegações do agravante não estão alinhadas ao entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, o que revela a não probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também não está presente na hipótese, porquanto a manutenção do curso do processo resultará no processamento de ação por Juízo absolutamente incompetente. Portanto, em sede de cognição sumária, não estando configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se impositiva a manutenção da r. decisão agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023 às 12:55:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.